Tribunal: TJDFT
Processo: 0020214-18.2015.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NEGATIVA DE PRODUção de provas. decisão FUNDAMENTADA NA insuficiência do acervo probatório. atos judiciais incompatíveis. OFENSA ÀS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DO CONTRADITÓRIO. NULIDADE CONFIGURADA. RECURSO DA ré CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DOS autores PREJUDICADO. SENTENÇA CASSADA.
1. São direitos constitucionais fundamentais o de petição, o respeito ao devido processo legal, o contraditório, da ampla defesa, inafastabilidade da jurisdição e motivação de todas as decisões judiciais (art. 93, IX, CF).
2. O sistema processual instrumentaliza o juiz do poder para decidir as provas necessárias e úteis ao deslinde da controvérsia (art. 130, CPC e 370 do NCPC). Mas daí não se pode deduzir que o Julgador poderá dispensar todo e qualquer elemento de convencimento, porque isso resultaria na violação ao direito de petição e da inafastabilidade da jurisdição. É intrínseco à garantia do devido processo legal, oportunizar aos contendedores a produção das provas através das quais pretendem demonstrar os fatos essenciais alegados e em que repousam a pretensão formulada. Nesse sentido: STJ/ EDcl no AgRg no REsp 251.038/SP.
3. Considerada a natureza da demanda e os fundamentos ventilados, é não só razoável, como recomendável, que se permita complementar o acervo probatório com outros meios de prova admitidos em Direito e indicados pela parte interessada.
4. Verificada a falsa premissa de que as partes não teriam especificado as provas e através pretendiam demonstrar os fatos alegados, seguindo-se o julgamento antecipado, sob o pálio de que o feito já estaria suficientemente instruído, e decidido em desfavor da parte e por insuficiência dos elementos de convencimento, restou demasiadamente caracterizado o cerceamento ao direito de postulação e acesso à jurisdição.
5. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.